Tribunal: TJMT
Processo: 1010011-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010011-88.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), TIAGO SANTANA DA MATA - CPF: 042.772.321-32 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A NULIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INVIABILIDADE – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A OBSERVAÇÃO DE USUÁRIOS EM FRENTE DA RESIDÊNCIA E ENTRADA NA MORADA DA CONVIVENTE DO REQUERENTE – INOCORRÊNCIA DE OFENSA – PEDIDO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –
SENTENÇA QUE ESTABELECEU

APLICOU A FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO) PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO (TRÁFICO PRIVILEGIADO) – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AO ART. 5º, XI DA CF – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DECRÉSCIMO, NO IMPORTE DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – DOSIMETRIA RETIFICADA –
REVISÃO CRIMINAL CONCEDIDA NO SUCESSIVO
.

In casu
, denúncia anônima apontando a residência do requerente como ponto de venda de drogas, os agentes policiais observaram a presença de usuários em frente da residência do revisionando, bem como a sua convivente ao avistar a viatura policial adentrou a morada.

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a adoção de fração inferior a 2/3 (dois terços) para a especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 requer fundamentação concreta, a qual inexiste
in casu
. Por consequência, e considerando ainda que apesar da nocividade do narcótico, a quantidade apreendida –
20,40 g de pasta base de cocaína
–, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, de rigor a procedência da ação revisional para ver aplicado o maior coeficiente de decréscimo, no patamar de 2/3.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Tiago Santana da Mata
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 22022-26.2012.8.11.0042 (Código 340288) da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa,
substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e tratamento em clínica ou casa de recuperação para dependentes químico (id. 167053670).

Sustentou, em resumo, a nulidade da busca domiciliar realizada, uma vez que não haveria fundadas suspeitas de modo a amparar a ação policial, ou seja, as diligências basearam-se em parâmetros subjetivos (denúncia anônima), motivo pelo qual todas as provas derivadas da referida ação policial devem ser desentranhadas dos autos.

Aduziu, ainda, que faria jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), pois a redução foi aplicada em 1⁄4 (um quarto) pela autoridade judicial sem a devida fundamentação.

Assim, ao final, requereu a procedência da revisional para que
“seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante a invasão de domicílio de Tiago, de modo que, como consequência, sejam anuladas as provas obtidas por derivação (art. 157, §1º, CPP)”
(
sic
), com a consequente absolvição do requerente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), na medida em que fora fixada em 1/4 (um quarto) sem a exposição de quaisquer motivos (id. 167053665). Juntou documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela
parcial procedência
da revisional para aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado, com a consequente readequação da pena (id. 168488171), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Causa de pedir: 1) condenação contrária ao texto expresso de lei [nulidade de busca domiciliar]; 2) circunstância que autorize a diminuição da pena [aplicação da fração de 2/3 do tráfico privilegiado]. Pedido de absolvição e, de forma subsidiária, a redução da pena. Busca domiciliar. Ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Premissa do STJ. Diligência policial motivada em ordem de serviço, consubstanciada em relatório de investigação, subscrita por dois investigadores da Polícia Judiciária Civil, que apontava a prática de mercância de entorpecente na casa onde houve a apreensão da droga. Justa causa decorrente de fundadas razões para a adoção da medida de busca domiciliar. Diligência precedida de investigação prévia para a certificação da informação do tráfico de drogas. Diretriz do STJ. Ilegalidade não identificada. Tráfico privilegiado. Fração de 1/4 (um quarto) desprovida de motivação vinculada. Sem descurar da apreensão de 51 invólucros [trouxinhas] de cocaína [que permite aferir a destinação mercantil por evidenciar a preparação em porções individuais e disponibilização para venda], o fato é que a quantidade da droga apreendida [20,40g de cocaína], em si, não constitui óbice à fração máxima. Aresto do TJMT alinhado à orientação do STJ.
Parecer pela parcial procedência para aplicar a fração máxima (2/3) do tráfico privilegiado e readequar a pena
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Tiago Santana da Mata
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 22022-26.2012.8.11.0042 (Código 340288) da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa,
substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e tratamento em clínica ou casa de recuperação para dependentes químico (id. 167053670).

Sustentou, em resumo, 1) a nulidade da busca domiciliar realizada, uma vez que não haveria fundadas suspeitas de modo a amparar a ação policial; e, 2) que faria jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no seu patamar máximo.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 28 de junho de 2013, conforme certidão de id. 167053667.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.

Circunstanciando os fatos, o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 porque no dia 03 de dezembro de 2012, agentes policiais receberam uma denúncia anônima informando que na residência situada na rua Linhares, n. 360, Bairro Lixeira, na cidade de Cuiabá/MT. No local, os policiais depararam com 02 (dois) usuários de drogas, os quais estavam em frente à residência do revisionando, que possuía características físicas semelhantes as fornecidas na denúncia anônima. Os policiais procederam a abordagem do requerente, bem como realizaram buscas no interior da residência, ocasião em que encontraram, boiando na piscina, um invólucro com 51 (cinquenta e uma) “porções “ de substância análoga a pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 255,15 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) em notas trocadas.

Na sentença condenatória a autoridade judicial consignou que:

“... Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de TIAGO SANTANA DE MATA, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A inicial acusatória (f. 05/07) noticia que na data de 03.12.2012, após receberem denúncia anônima sobre a existência do comércio ilícito de drogas, policiais militares dirigiram-se até o endereço indicado, onde se depararam com dois usuários de entorpecentes em frente à residência do denunciado. Os policiais fizeram a abordagem de TIAGO e ao realizarem buscas no interior do imóvel, encontraram “boiando na piscina, um invólucro com 51 (cinqüenta e uma) cabecinhas contendo pasta base de cocaína, além da quantia de R$255,15 (duzentos e cinqüenta e cinco reais e quinze centavos) em notas trocadas”.

A materialidade do delito está evidenciada diante do Auto de Apreensão (f. 17), bem como, do Laudo preliminar de constatação nº 4333/2012 (f. 19), com a indicação da apreensão de 51 (cinqüenta e uma) porções de substância entorpecente que somadas pesaram 20,40g (vinte gramas e quarenta centigramas), sem prejuízo do Laudo Complementar nº 03-01-003289/2012, f. 77/79, que constatou, de modo definitivo, tratar-se de COCAÍNA a droga apreendida.

Não há dúvida ou questionamento sobre a materialidade delitiva, mormente diante dos laudos periciais que comprovaram inequivocamente tratar-se de substância causadora de dependência física e/ou psíquica, que levada à disseminação sem a devida autorização ou em desacordo com as normas legais, reveste-se de conduta típica proibida em todo território nacional.

Na mesma direção tem-se com relação à autoria, pois, inobstante ao flagrante delito com a localização da substância entorpecente,
o denunciado TIAGO admitiu em Juízo o comércio ilícito de entorpecente, conforme teor do interrogatório judicial registrado mediante gravação audiovisual (f.96) “... vendia para me manter mesmo, comecei a vender faz pouco tempo... não tinha nem um mês e pouco... era só mesmo pra manter o meu vício, nunca roubei, sempre trabalhei...”.

A versão do denunciado está em harmonia com as declarações da testemunha PM Renato Carradine Sousa, que ao ser inquirido em Juízo (gravação audiovisual f.96), ratificou o que havia declarado na fase inquisitiva (f.10).

Para a caracterização do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, basta que o denunciado pratique qualquer uma das dezessete condutas típicas elencadas na norma legal, dentre elas “guardar” substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Diante das circunstâncias em que a droga foi encontrada,
corroborado pelo teor das denúncias anônimas, das declarações prestadas pelo policial militar que atuou no flagrante delito, e da confissão espontânea do denunciado TIAGO, demonstra-se caracterizado a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes
.

Elementar que nos crimes de tóxicos, via de regra, somente a ação da Policia é capaz de configurar uma situação de flagrante delito, sendo raro o acompanhamento de outras testemunhas durante a apreensão de substâncias entorpecentes. É cristalino o temor que ronda o submundo do tráfico de drogas. Algumas pessoas denunciam, mas preferem não se identificar em receio a retaliações. Por essa razão, a palavra dos Policiais, ausente de dúvidas, é de relevante valor probatório, não havendo de suspeitar de suas afirmações, quando em harmonia com as demais provas reunidas no caderno processual.

No presente caso, além de inexistir qualquer demonstração de elementos que eventualmente pudessem infirmar o depoimento do policial militar, sobretudo a confissão espontânea do denunciado, imperioso ressaltar que ao ser inquirido em Juízo, sob a luz do contraditório e da ampla defesa, não foi contraditado.

Ressalte-se ainda que a diligência policial não ocorreu por acaso
, e sim
motivado por Ordem de Serviço nº 529/2012
, que conforme Relatório de f. 40/43, subscrita por dois investigadores da Polícia Judiciária Civil, colheu informações sobre
“... a prática de mercancia de entorpecente na casa onde houve a apreensão da droga”
. Logo, mesmo que tentasse negar os fatos seria total e absolutamente insustentável por colidir com o contexto probatório.

As provas que flui dos autos consubstanciam a materialidade. O teor do depoimento judicial do Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante e conduziu a apreensão da substância entorpecente não permite outra conclusão. Não há nos presentes autos qualquer elemento ou fato que pudesse afastar do denunciado TIAGO, a autoria do crime de tráfico de entorpecente. Ao contrário, o que se extrai do caderno processual é a sua confissão judicial, com a afirmação inequívoca de praticar o comércio de drogas.

A Acusação provou satisfatoriamente o crime de comércio ilícito de entorpecente conforme averbado na Denúncia de f. 05/06.
A diligência policial acabou por lograr êxito na localização de 51 (cinqüenta e uma) porções de substância entorpecente (cocaína) na residência do denunciado TIAGO
. De outro lado, a Defesa não conseguiu infirmar ou desqualificar as robustas provas produzidas no caderno processual. Aliás, sequer tentou diante do indubitável auto de prisão em flagrante delito e da confissão judicial do denunciado. Não há como contestar o incontestável.

Oportuno registrar que sem objeções, o Ministério Público e a ilustrada Defesa desistiram da inquirição das testemunhas ausentes, conforme expressamente averbado no Termo de Deliberação de f. 94.

Assim, o caso em tela não comporta maiores elucubrações para deslinde, pois, materialidade e autoria são incontestáveis, mormente diante da confissão judicial do denunciado TIAGO, corroborada pela declaração da testemunha inquirida em Juízo, ambas em sintonia com o contexto fático processual.

Nos Memoriais Finais averbados no Termo de Deliberação à f. 94, o Defensor Público que assiste juridicamente o denunciado TIAGO, pugnou pela redução da pena com fulcro no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Ao exame do caderno processual, constata-se tratar de réu primário, pois as certidões de f. 27, f. 74, f. 81, não apresentam nenhum registro de antecedente criminal, assim como, não há elementos nestes autos com o condão de demonstrar que o denunciado venha a integrar organização criminosa, traduzindo em seu favor, a benesse do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, que assim preconiza:

Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

(Redação com alteração dada pela Resolução nº 05, de 2012).

Sobre a causa de diminuição de pena disposta no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, oportuno trazer à colação orientação doutrinária

:

“Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição de pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão ‘as penas poderão ser reduzidas’, não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova negativa dos fatos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.”

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça

conformou entendimento ao apreciar caso assemelhado:

EMENTA – HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

O simples fato de o paciente ter praticado o crime de tráfico de drogas não autoriza, por si só, afirmar que ele se dedique a atividades delituosas, sobretudo se considerada a sua primariedade e a ausência de evidências concretas de que efetivamente possua ligação com organizações criminosas. Constatado o preenchimento de todas as condições necessárias ao reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, de rigor a aplicação da benesse em questão.

Portanto, comprovado inequivocamente materialidade e autoria, o denunciado TIAGO deverá e será responsabilizado pelo seu ato delituoso, na forma e para os fins colimados no art. 33, caput, da Lei de Drogas, impondo-se a procedência do pedido posto na exordial acusatória apenas como conseqüência natural de causa e efeito. O denunciado preenche os requisitos elencados no comando legal (§ 4º do art. 33 da LD) para ser beneficiário da benesse da diminuição de pena e o será.

DECIDO

Ante ao exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na Denúncia (f. 05/07) e CONDENO o denunciado TIAGO SANTANA DA MATA, qualificado no preâmbulo, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conduta típica guardar substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar...”
(id. 167053670).

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º, caput da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do Parquet, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do artigo 5.º, §3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela, verificada a procedência das informações, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
, que é endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o Disque-Denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli,
“no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia. (...) O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, reitera-se que a diligência questionada foi levada a efeito logo após policiais presenciarem 02 (duas) pessoas em frente à residência, conhecidas como usuários de drogas, bem como no momento da aproximação da viatura de polícia, uma mulher adentrou a residência, de modo que não há como afastar a fundada suspeita para realizar a busca domiciliar, porquanto contundentes os elementos que compunham o cenário de flagrância.

Por outro lado, consta dos autos a Ordem de Serviço n. 529/2012 da Polícia Civil, que consta:

“NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO

Deverá a equipe de investigadores policiais deste9a) DRE, diligenciarem neste município no sentido de investigar acerca dos fatos constantes no IP n. 790/12, cabendo:

Diligenciar com o objetivo de identificar a prática da mercancia de entorpecente na casa onde houve a apreensão da droga, e se a mulher mencionada nos depoimentos, de prenome JORCIANE, a qual é esposa do flagranteado TIAGO SANTANA DA MATA, participava da ação delituosa ou não, bem como tudo o que for necessário para o total esclarecimento dos fatos;

Conduzir ou intimar a pessoa de JORCIANE para prestar depoimento;

Segue anexo BO;

Apresentar relatório circunstanciado;..”
(id. 167053671, p. 35).

Cumpre, ainda, fazer mais um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Outrossim, salutar que em situações como tais, em que se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo.

In casu
, relembrando, a dinâmica policial retratada evidenciou fundadas razões, e não simples desconfiança dos agentes de segurança pública, pois a diligência policial estava motivada pela denúncia anônima, bem como pela presença de usuário em frente da residência, além da entrada na moradia da convivente do requerente, fatos que apontam a prática de mercancia de entorpecente na residência onde houve a apreensão da droga.

Portanto, observa-se a ocorrência de justa causa, decorrente de fundadas razões para a adoção da medida de busca domiciliar, pois a diligência foi precedida de acompanhamento de usuários em frente da residência, além da investigação prévia para a certificação da informação do tráfico de drogas (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 173.780/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023).

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a tese arguida em sede revisional, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel pertencente ao ora revisionando.

APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (§4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006).

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

como sustentado na hipótese.

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular condenou o requerente por tráfico a 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, aplicando a fração de 1⁄4 (um quarto) na causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“...

A pena, que varia, no caso do artigo 33, da Lei de Regência, entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, deve ser encontrada na forma e sob a bússola do art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do Código Penal. Passo a efetuar a dosimetria da pena.

Ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, vê-se que o ato delituoso é de reprobabilidade, na medida em que o denunciado contribuiu para disseminar a maldita substância entorpecente (20 gramas de cocaína).

Sua culpabilidade, diante do modo em que o delito foi praticado é usual e inerente ao núcleo do tipo penal infringido. Não possui antecedentes criminais (f.27, f. 74, f. 81). Conduta social fora dos padrões aceitáveis, sobretudo diante da alegação de ser usuário de drogas. Revela personalidade sincera, humilde, limitado e um pouco perdido em face do uso de entorpecentes. Porém demonstra sinais de buscar um melhor direcionamento para sua vida. Os motivos do crime são a cupidez e o lucro fácil. As circunstâncias do fato e o comportamento das vítimas, no caso a sociedade como um todo, em nada influenciou ou contribuiu para o evento crime. As conseqüências são danosas, posto que circunscritas no plano material, o denunciado agiu sem receios quanto aos males trazidos pela disseminação da droga e seus efeitos, que produz uma geração em série de “zumbis” por esses brasis afora.

As circunstâncias judiciais lhe são levemente favoráveis, por essa razão entendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime em exame, segundo diretrizes emergentes do art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do Código Penal, estabelecer e aplicar-lhe a pena-base no seu patamar mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos monetariamente até o pagamento.

Deixo de aplicar as atenuantes previstas no Código Penal, art. 65, inciso I (idade) e inciso III, alínea “d” (confissão), tendo em vista estabelecer a pena base no patamar mínimo legal, e em simetria com a Súmula 231 do STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Presente a causa de diminuição (art. 33, § 4º, Lei de Drogas), reduzo a pena no patamar de 1/4 (um quarto), ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses e a multa em 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, o que reduz agora a pena para 03 (anos) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Inexistindo demais circunstâncias e/ou causas especiais, fixo a pena final para TIAGO SANTANA DA MATA como medida de justa e suficiente retribuição pelo crime por ele praticado, em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente até o pagamento...”
(id. 167053670).

Irresignado com o coeficiente fracionário que reputa carente de fundamentação e, portanto, aplicado ao arrepio dos ditames legais, pretende o revisionando a rescisão desta parte específica da sentença penal definitiva, a fim de se ver agraciado com a redução máxima de 2/3 (dois terços).

Destaca-se que,
“o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual”
(STJ, AgRg no HC 673.174/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – DJe 08.10.2021).

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
a adoção de fração inferior a 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado requer fundamentação concreta
, não bastando a mera citação dos requisitos expressos em lei para o deferimento da especial diminutiva.

A propósito, mesmo em se promovendo uma interpretação sistemática da sentença condenatória – ou seja, considerada a necessidade de compreensão da decisão em seu conjunto e com observância da boa-fé, tal qual recomenda atualmente o art. 489, §3º, do CPC (aplicado subsidiariamente ao processo penal); é certo que dela não se extrai a discriminação de quaisquer justificativas para a escolha da fração de 1⁄4 (um quarto).

Em que pese a ausência de indicação pelo legislador das balizas para a definição do
quantum
de diminuição, cediço que para a fixação do percentual de redução previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Sucede que, embora a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, e conquanto o Tribunal possa “
lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante
” (STJ – HC 598.647/SP), sendo tal regra, inclusive, aplicável “
à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB).
” (TJ-MT – N.U 1019465-63.2021.8.11.0000, Rel: Des. Marcos Machado, DJe 20.05.2022);
no caso dos autos
,
apesar da nocividade do narcótico
,
a quantidade apreendida
– 51 invólucros (trouxinhas) de pasta base de cocaína, totalizando 20,40 g de pasta base de cocaína –,
não se mostra expressiva
a ponto de autorizar a modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado.

E como cediço, “
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076 RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022),
o que se tem na hipótese
; afinal, a imposição da fração de 1⁄4 (um quarto) para a especial diminutiva do artigo 33, §4º da Lei de Drogas não ostenta fundamentação idônea, fazendo jus o requerente à fração máxima redutora no patamar de 2/3 (dois terços).

Desta feita, deve ser
julgada parcialmente procedente
a ação revisional, tão somente a fim de que a
minorante do tráfico privilegiado incida no coeficiente fracionário de 2/3 (dois terços)
no que se refere à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas cometidos pelo revisionando.

Por consequência, estabelecida no mínimo legal a pena base, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, embora presente as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I do CP) e confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), mantenho a pena provisória em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, em conformidade a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não concorrendo causas de aumento de pena com a especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima, ou seja, 2/3 (dois terços),
reajusta-se a pena final individual
para o
quantum
de
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal.

Mantem-se

o regime inicial
de cumprimento de pena para o
aberto
, nos termos do artigo 33, §2º,
c
e §3º, do Código Penal, haja vista a quantidade de pena privativa de liberdade, a primariedade do requerente e a inexistência de circunstâncias judiciais negativadas.

De igual modo,
mantem-se
ao requerente o direito de
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e tratamento em clínica ou casa de recuperação para dependência química, ante a configuração dos requisitos objetivos e subjetivos a que alude o artigo 44 do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
a pretensão, tão somente para aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado e, consequentemente, readequar a pena para
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal, em
regime inicial

aberto
, mantendo a
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e tratamento em clínica ou casa de recuperação para dependência química.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023